Tribunal: CARF
Processo: 10730.722622/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.722622/2011-62
ACÓRDÃO
2002-009.612 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABEL ANTUNES RODRIGUES FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.612 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722622/2011-62
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
07/07/2011, contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física lavrada em 09/03/2011(fl. 04/07), fillin "fl. ciência" \* MERGEFORMAT que
apurou o crédito tributário de R$ 7.309,63, resultante da revisão da Declaração de
Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), exercício 2008, ano-calendário 2007.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou
por escritura pública no valor de R$ 19.795,92, em razão de o Contribuinte,
regularmente intimado, não ter apresentado o acordo homologado judicialmente,
fixando o valor da pensão alimentícia judicial.
Alegou o Impugnante, em síntese, que houve equívoco no procedimento fiscal,
pois sempre foi declarada a dedução de pensão alimentícia na DIRPF desde 1993,
oriunda do processo judicial no 0000079-52.1992.8.19.002, da 2a Vara de Família
de Niterói/RJ.
Em Despacho proferido no Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário –
Secat, da DRF Niterói/RJ, consta a afirmação de que a Impugnação é tempestiva.
Por solicitação dessa Turma de Julgamento, foi juntado ao presente processo o
Dossiê Fiscal (fls. 23/79), composto pelos documentos apresentados pelo
Contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no
2008/064754450591204 (fl. 21).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 27/03/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia, no valor
de R$ 17.315,26, uma vez que a decisão a quo já restabeleceu parcialmente dedução de pensão
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.612 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722622/2011-62
3
alimentícia de R$ 2.480,66, a qual se refere a despesa de educação realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de acordo homologado judicialmente.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente alega que pagamento da pensão
alimentícia a suas filhas ficou demonstrado por meio de recibos de pagamentos emitidos pelas
beneficiárias da pensão.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto, no essencial:
(...)
Uma vez que a matéria objeto de Impugnação é dedução de pensão alimentícia,
cabe a leitura do que prevê o art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, sobre o tema:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Ressalte-se que a alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995,
passou a ter nova redação com o advento da Lei n.o 11.727, de 23 de junho de
2008, redação esta que, nos termos do art. 21 desta Lei, entrou em vigor na data
da publicação da Lei no 11.441, de 4 de janeiro de 2007. Eis a nova redação:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Da legislação acima transcrita, extrai-se que são requisitos para a dedutibilidade:
a) a comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; b) que o
pagamento tenha a natureza de alimentos; c) que a obrigação seja fixada em
decorrência das normas do Direito de Família; e d) que seu pagamento esteja de
acordo com o estabelecido em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou, ainda, a partir do ano-calendário 2007, em conformidade com a
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.612 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722622/2011-62
4
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973. Sem estas comprovações, não pode ser admitida a dedução para apuração
da base de cálculo do Imposto de Renda.
Na DIRPF entregue pelo Contribuinte foram informados pagamentos a título de
pensão alimentícia, no total de R$ 19.795,92, às suas filhas Raquel Antunes
Gonçalves Ferreira (R$ 6.660,00) e Priscila Antunes Gonçalves Ferreira (R$
13.135,92).
Registre-se que, conforme cópias das Certidões de Nascimento de fls. 27/29, as
filhas do Contribuinte, Raquel e Priscila, contavam, respectivamente, com 24 e 23
anos de idade em 2007.
Foram apresentados pelo Contribuinte à Fiscalização, na resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 2008/064754450591204, recibos nos totais de R$ 6.660,00
(fls. 34/45), assinados por Priscila, e recibos nos totais de R$ 6.660,00 (fls.
46/57), assinados por Raquel. Além dos recibos, foram apresentados
comprovantes de pagamento de mensalidades do Curso de Fisioterapia da
Associação Pestalozzi de Niterói, no total de R$ 6.475,92, referentes à aluna
Priscila. Os valores dos recibos e das mensalidades correspondem aos valores dos
pagamentos de pensão alimentícia declarados pelo Contribuinte.
Já na Impugnação, foi apresentada pelo Contribuinte a cópia do Termo de
Audiência de 25/06/1992 (fls. 13/14), lavrado na 2a Vara de Família da Comarca
de Niterói/RJ, nos autos da Ação de Oferecimento de Alimentos no 25.892. Foram
homologados pelo Juízo, entre outros, os seguintes termos:
“1-O autor contribuirá para o sustento das rés, com 03 salários mínimos, metade
para cada uma, vigente no mês do depósito que deverá ocorrer todo dia 05 de
cada mês em conta bancária de seu conhecimento, além do pagamento das
despesas de moradia, hoje representada por aluguel e condomínio, mais o
pagamento das mensalidades escolares, material escolar e transporte escolar,
fornecendo ainda assistência médica e dentária, diretamente ou com plano de
saúde.”
Observa-se, assim, que ficou estabelecido no acordo homologado judicialmente
através do Termo de Audiência que a pensão alimentícia de um salário mínimo e
meio para cada uma das filhas deveria ser paga por meio de depósito bancário.
Entretanto, os documentos apresentados pelo contribuinte com o fim de
comprovar o pagamento da pensão alimentícia consistiram em recibos
assinados pelas alimentandas, não tendo sido apresentados comprovantes de
que foram efetuados depósitos em contas bancárias das alimentandas ou de sua
genitora. Assim, não restou comprovado o efetivo pagamento da pensão
alimentícia de R$ 13.320,00.
(negritou-se)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.612 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722622/2011-62
5
Nesse sentido, entendo que não ficou comprovado nos autos o pagamento de
pensão alimentícia as suas filhas, conforme determinado pelo acordo homologado judicialmente,
logo mantenho a decisão de piso em sua integralidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 109
DF CARF MF
Original